Tribunal: TJSP
Processo: 1002633-13.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização. Ação de regresso de seguradora contra a concessionária. Responsabilidade do Estado (lato sensu). Acidente na rodovia causado pela presença de objeto na pista. Sentença de procedência mantida.
1. Art. 37, § 6o, Constituição da República de 1988. Omissão. Falta do serviço pela omissão estatal (ou sua concessionária).
2. Mérito. Inexistência de excludente da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização. Ação de regresso de seguradora contra a concessionária. Responsabilidade do Estado (lato sensu). Acidente na rodovia causado pela presença de objeto na pista. Sentença de procedência mantida.
1. Art. 37, § 6o, Constituição da República de 1988. Omissão. Falta do serviço pela omissão estatal (ou sua concessionária).
2. Mérito. Inexistência de excludente da responsabilidade. Ressalva de ação regressiva em face do proprietário do veículo cujo objeto caiu na pista. Danos materiais comprovados. Sentença mantida. Acréscimo tão somente no tocante aos consectários legais aplicáveis ao valor devido. Aplicação do Tema n. 810 do STF.
3. Verifica-se que o acidente ocorreu e foi oriundo de omissão da requerida na manutenção da segurança na rodovia. Consigne-se, ademais, que a apelante confunde-se: ela não tem que providenciar inspeções de 120 minutos, intermitentemente, ou mais ou menos; é muito além disso, deve prover a segurança ao tráfego.

4. Ausência de majoração da verba honorária diante da fixação no patamar máximo em sentença – 20% sobre o valor da condenação.

5. Negado provimento ao recurso, com observação.